Tribunal: TJMT
Processo: 1021195-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por BRASIL MINERIO SULTAN AYTHEE LTDA., contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução por título executivo extrajudicial n. 51833- 63.2014.8.11.0041 – Código 934746 que deferiu o pedido da Agravada de expedição de mandado de remoção e avaliação dos veículos penhorados, autorizando que a agravada/exequente fique como depositária fiel dos bens.
Explica a Agravante que opôs Embargos à Execução, contudo, foram recebidos sem concessão do efeito suspensivo e deu-se prosseguimento à execução, como a penhora e restrição veicular de 04 automóveis.
Diante disso, com os Embargos à Execução, pendente de análise, buscou impedir ato temerário da magistrada e evitar danos de difícil reparação, manifestou-se nos autos demonstrando excesso de execução e consequente incorreção na penhora.
Em que pese a fundamentação da decisão agravada, defende que a matéria do excesso de execução foi trazida aos autos da execução exatamente por não ter sido conferido efeito suspensivo aos Embargos à Execução e se encontrar pendente apreciação, a fim de evitar o prosseguimento da execução em valor superior ao estimado para satisfação da dívida.
Alega que por simples cotejo dos autos, se percebe que as notas fiscais que fundam a execução, seis delas, somando de R$ 6.279,l00, já foram quitadas, portanto, deveria a julgadora concluir pelo excesso de execução.
Pondera ainda: “Com a data máxima vênia, vagueou a juíza ao prosseguir a execução com a penhora dos 04 (quatro veículos) e nomeando a exequente como fiel depositária, sem excluir o excesso de execução reconhecido nos autos dos embargos à execução e passível de apuração por simples análise aos documentos constantes neste processo. O artigo 828, §2o do CPC é claro ao dispor que a penhora deve ser formalizada SOBRE BENS SUFICIENTES A COBRIR O VALOR DA DÍVIDA. No mesmo sentido estabelece o artigo 831 do mesmo diploma que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.”. Entretanto, segundo explica os veículos somam a quantia de R$ 209.932,00, ou seja, muito superior ao débito original, com abatimento do valor pago.
Além disso, segundo assevera o juiz não fundamentou a decisão e, segundo a jurisprudência, a restrição de veículo é medida excepcional.
Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo, também porque é uma empresa que exerce atividade de extração de minério de metais preciosos e, para tanto, utiliza-se dos veículos. Alternativamente, que a agravante seja nomeada fiel depositária dos bens penhorados.
É relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos, ainda que parcialmente.
Isso porque já restou reconhecido nos Embargos à Execução o pagamento da importância de R$ 6.249,00 e não identifiquei ressalva nesse sentido na decisão agravada.
Além disso, conforme demonstrado pela consulta da tabela FIPE, tudo indica que os quatro veículos superam e muito a dívida.
Assim, por ora, tenho que o mais equitativo é que haja avaliação dos veículos penhorados e que a agravante permaneça como depositário fiel, até que, com segurança, se verifique quantos veículos bastam para pagamento.
Ante todo exposto, presentes requisitos necessários para a sua concessão, DEFIRO PARCIALMENTE O EFEITO ALMEJADO, para suspender qualquer ato pós-avaliação dos veículos e que a agravante permaneça, por ora, como depositário fiel.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Alexandre Elias Filho
Relator, em substituição legal